Tribunal: STF
Processo: ARE 1219057
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Honorários advocatícios. Existência de erro material. Vício sanado. Embargos de declaração parcialmente acolhidos.



    1. Não cabe a majoração dos honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do CPC/2015 em desfavor da União.



    2. As verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios, deverão ser apuradas em sede de liquidação do julgado, conforme o art. 85, §§ 3º e 4º, inciso II, c/c o art. 86 do CPC/2015.



    3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, tão somente para sanar erro material.